Tribunal: STF
Processo: HC 242290
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-07
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 2.480.650/CE, submetido à relatoria do Ministro RIBEIRO DANTAS.



    Consta dos autos, em síntese, que a paciente foi condenada à pena de 8 anos e 6 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006), porque, 



    na tarde do dia 17 de dezembro de 2017, os policiais militares estavam em serviço pela avenida Abolição quando presenciaram a investigada, ora denunciada, em atitude suspeita, oportunidade em que fizeram uma abordagem. Na ocasião, foram encontrados com a suspeita: 14 g (quatorze) gramas de COCAÍNA, distribuídos em 36 (trinta e seis) papelotes [...]. Ressalte-se, ainda, que ela usava uma tornozeleira eletrônica, em decorrência da prática de outro crime de tráfico de drogas, pelo qual havia sido autuada há menos de um mês. 



    O Tribunal de Justiça do Estado do Ceará deu parcial provimento ao apelo defensivo, para estabelecer a pena no patamar de 5 anos, 2 meses e 15 dias de reclusão, modificando o regime de cumprimento inicial da pena para o regime aberto, após realizar a detração penal do tempo de prisão provisória. 



    A defesa, então, interpôs Recurso Especial, que, inadmitido na origem, ascendeu ao Superior Tribunal de Justiça por meio de Agravo, do qual a Ministra Presidente não conheceu. Interposto Agravo Regimental, o Ministro Relator deu-lhe provimento, para fixar a pena em 5 anos de reclusão. Essa decisão foi confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. APLICAÇÃO DA MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. REGISTRO DE VÁRIOS ATOS INFRACIONAIS. DEDICAÇÃO À CRIMINALIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. A Terceira Seção, por ocasião do julgamento do EREsp 1.916.596/SP, fixou o entendimento de que "o histórico infracional pode ser considerado para afastar a minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, por meio de fundamentação idônea que aponte a existência de circunstâncias excepcionais, nas quais se verifique a gravidade de atos pretéritos, devidamente documentados nos autos, bem como a razoável proximidade temporal de tais atos com o crime em apuração" (Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Rel. p/ Acórdão Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 8/9/2021, DJe 4/10/2021).



    2. Tendo em vista que a agravante conta com anotações por atos infracionais em 2013, 2014 e 2015, tendo sido neste feito condenada por fato praticado em 2017, está justificado o afastamento da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006.



    3. Agravo regimental não provido. 



    Nesta ação, a defesa alega, em suma, que estão presentes os requisitos para incidência da causa de redução da pena prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/06. Requer, assim, a concessão da ordem, para aplicar a referida minorante. 



    É o relatório. Decido.



    A incidência da causa especial de redução de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 é condicionada ao preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: (a) primariedade do agente; (b) bons antecedentes; (c) não se dedicar a atividades criminosas; e (d) não integrar organização criminosa. Nesse sentido, precedentes de ambas as Turmas desta SUPREMA CORTE: HC 143577 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017; HC 123.430, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 18/11/2014; HC 101.265, Rel. Min. AYRES BRITTO, Relator p/ acórdão, Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 6/8/2012. 



    O Superior Tribunal de Justiça ratificou a inviabilidade de incidência da causa de diminuição, com arrimo nos seguintes fundamentos:



    No mais, o Tribunal de origem manteve afastado o redutor do tráfico privilegiado sob os seguintes fundamentos (e-STJ, fl. 250): 



    "Em relação à minorante do tráfico privilegiado entendo que a ré não faz jus a este benefício legal, tendo em vista que, embora seja tecnicamente primária, já teve diversas passagens pela justiça menorista antes de atingir a maioridade (vide consulta integrada de fl. 17), o que evidencia continuidade delitiva e dedicação à criminalidade, somando-se a isto o fato de que ao ser presa em flagrante a ré estava portando tornozeleira eletrônica em razão de outro crime de tráfico de drogas que havia cometido meses antes, o que também evidencia o pouco caso que faz das reprimendas judiciais que lhe são impostas. 



    Em resumo, pode-se concluir que a apelante se dedica, desde quando era menor de idade, a atividades criminosas e, de acordo com entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o registro de atos infracionais é elemento idôneo para afastar a figura do tráfico privilegiado, uma vez que evidencia a propensão do agente a práticas criminosas. Nesse sentido, seguem precedentes: [...]" 



    De acordo com o § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas.



    [...]



    Na hipótese dos autos, consta dos registros criminais da ré (e-STJ, fls. 17-18) anotações por atos infracionais em 2013, 2014 e 2015, tendo sido neste feito condenada por fato praticado em 2017. Neste contexto, verifica-se que o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior neste particular, não sendo cabível o reconhecimento da referida minorante. 



    Infere-se do exame realizado pelas instâncias ordinárias, soberanas na apreciação de conteúdo fático-probatório, que os elementos colhidos sob o crivo do contraditório indicaram a propensão da acusado a atividades criminosas. Além da apreensão do entorpecente (14g de cocaína), o Tribunal estadual destacou que ao ser presa em flagrante a ré estava portando tornozeleira eletrônica em razão de outro crime de tráfico de drogas que havia cometido meses antes, sem mencionar que já teve diversas passagens pela justiça menorista antes de atingir a maioridade, sendo que todos os referidos atos infracionais foram análogos ao crime de tráfico de drogas. 



    Esses fatores destoam de quadro de traficância eventual ou de menor gravidade, circunstâncias às quais a minorante em questão é vocacionada. Tal conclusão tem amparo na jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, que chancela o afastamento da causa de diminuição quando presentes fatos indicadores da dedicação do agente a atividades criminosas, como, por exemplo, a) a conduta social do agente, b) o concurso eventual de pessoas, e c) a quantidade de droga. Confiram-se, a propósito: RHC 150.179-AgR/DF, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 27/8/2018; RHC 153.194-AgR/MS, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/5/2018; HC 133.157/SP, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 24/10/2017; HC 107.581/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 12/9/2012; e HC 109.168/MS, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 14/2/2012.



    Da mesma forma, já decidiu esta CORTE que “Não configura constrangimento ilegal a decisão de Tribunal local que, para o fim de avaliação de incidência da causa de diminuição prevista no art. 33, §4°, Lei 11.343/06, reconhece que o acusado, embora sem condenação criminal, dedica-se a atividades delituosas” (RHC 130.739 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 19/12/2016). 



    Além disso, para afastar a conclusão implementada pelas instâncias antecedentes, seria necessário proceder à análise de fatos e provas, providência incompatível com a via do Habeas Corpus. A propósito: HC 153.641-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 23/4/2018; HC 143.577-AgR/SP, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017; HC 131.761/SC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 29/2/2016; HC 121.453/RJ, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 11/9/2014; HC 119.053/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 23/4/2014; HC 133.982/MS, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/2/2017, este último assim ementado:



    [...] 



    III - A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é no sentido de que é inadequado, na via do habeas corpus, reexaminar fatos e provas no tocante à participação do paciente em organização criminosa ou à valoração da quantidade da droga apreendida, quando utilizados como fundamento para afastar ou dosar, aquém do patamar máximo, a causa de diminuição da pena pelo tráfico privilegiado, prevista no art. 33, § 4°, da Lei de Drogas.



    IV - Ordem denegada. 



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de junho de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente